Tribunal: TJDFT
Processo: 0704126-77.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO VERBAL. OBRA EM CONDOMÍNIMIO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO. AÇÃO MONITÓRIA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A insurgência do recorrente centra-se em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos veiculados na petição inicial dos autos da ação de conhecimento e acolheu parcialmente os embargos monitórios, para decotar do valor cobrado a importância paga de R$ 2.336,00.
2. Não basta que a relação jurídica controvertida esteja submetida ao regramento do direito consumerista para se promover a inversão do ônus da prova. No caso, a produção de provas sobre a não prestação integral dos serviços contratados, a meu sentir, não se adequa ao caso de produção de prova negativa nem de prova demasiadamente onerosa. Era, a meu ver, perfeitamente possível a produção de tal, sem a necessidade de inverter o ônus probatório. Isso porque, a inversão do ônus da prova não é automática pelo simples fato de a relação travada entre as partes está submetida às regras do direito consumerista.
3. É ônus de quem alega provar os fatos alegados, de acordo com previsão expressa na legislação processual vigente.
4. Os efeitos materiais da revelia não se operam automaticamente, em razão da não apresentação de contestação na ação.
5. O nosso ordenamento jurídico, art. 52, CC diz que “Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade.” Isso demonstra que, embora a pessoa jurídica seja passível de sofrer violação aos direitos da personalidade, nem todo direito da personalidade é aplicável à pessoa jurídica.
6. Não há que se falar em adequação da verba honorária, quando esta foi fixada, na instância de origem, em seu patamar legal mínimo.
Recurso desprovido